Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736055-02.2021.8.07.0001 APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE, MONICA DE ALMEIDA REZENDE, COMPACTA ENGENHARIA LTDA APELADO: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (23/11 a 30/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora